Tribunal: TJDFT
Processo: 0702903-87.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CASAL HOMOAFETIVO. LICENÇA PATERNIDADE. TERMO INICIAL. ALTA HOSPITALAR DO RECÉM-NASCIDO. AGRAVO INTERNO E DE INSTRUMENTO CONHECIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de fruição da licença parental após a alta hospitalar das crianças, nascidas prematuramente em 17/06/2025, e que permaneceram internadas em UTI Neonatal até a alta ocorrida 26/07/2025.
2. A agravante narrou que é mãe não gestante em união estável homoafetiva, servidora pública do Distrito Federal, e requereu administrativamente a prorrogação/regularização do termo inicial da licença a partir da alta hospitalar. Noticiou que teve seu pedido negado administrativamente, tendo ajuizado a ação no 0779215-90.2025.8.07.0016 em 13/08/2025, tão logo verificou a necessidade de intervenção judicial. Pugnou, em sede de tutela de urgência recursal, a recontagem e concessão da licença-maternidade, com termo inicial na data do deferimento da presente liminar; ou subsidiariamente, a concessão da licença-paternidade, também com termo inicial na data da liminar.
3. A decisão de ID 77933807, proferida em sede de Agravo de Instrumento, deferiu em parte o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que conceda à agravante licença-paternidade pelo período total de 23 (vinte e três) dias, com termo inicial a contar da intimação da decisão, considerando a impossibilidade de retroagir à data da alta médica já concedida. Em face da decisão monocrática o DF interpôs Agravo Interno.
4. Recursos cabíveis e tempestivos. Preparo do Agravo de Instrumento regular (ID 77891025). Agravo Interno isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentadas (ID 78551074).
5. Não sendo o caso de juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise do colegiado. Em virtude de confusão entre os pedidos do agravo interno e do agravo de instrumento, deve ser promovido o julgamento conjunto.
6. Em sede de Agravo Interno, o DF afirmou que a licença-paternidade já foi concedida à autora, pelo período de 23 dias, e já foi usufruída. Aduziu que com a concessão da liminar, a agravante usufruirá de 46 dias de licença-paternidade. Sustentou que não cabe ao Poder Judiciário criar ou estender benefício sem previsão legal, às expensas do erário. Pugnou pelo indeferimento do pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da licença paternidade da agravante, em razão de internação hospitalar de suas filhas gêmeas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.532.276/DF, determinou que o marco inicial da licença-paternidade, em casos de internação hospitalar, é a alta da mãe ou do recém-nascido, e não a data de nascimento. Tal entendimento se deu em razão de ser a criança a verdadeira destinatária da proteção constitucional: “A licença-paternidade, em casos que demandam internação hospitalar do recém-nascido, somente pode ser fruída (...) após a alta hospitalar deste (...) O termo inicial (...) deve ser considerado como a data de sua alta.” (RE 1.532.276/DF, STF, Rel. Min. André Mendonça, 22/02/2025). Essa decisão se alinha a um precedente do STF na ADI 6.327 e busca garantir o efetivo convívio familiar durante o período de cuidados pós-parto, além de proteger a primeira infância, fortalecer o vínculo familiar e promover a igualdade de gênero nos cuidados parentais.
9. Conforme constou da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, tal posicionamento não foi isolado e vem sendo enfaticamente firmado pelo STF, conforme se observa no julgamento do RE 1.559.328/DF (ocasião na qual também estava em julgamento processo que tratava de conflito envolvendo a Administração Pública do DF), ocasião em que foi decidido: “entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o termo inicial da licença-paternidade, em caso de internação hospitalar do recém-nascido, deve ser considerado como a data de sua alta, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais” (ARE 1.559.328/DF, STF, Rel. Min. Flavio Dino, 06/08/2025).
10. De acordo com a Resolução no 342/2024, Câmara Legislativa do Distrito Federal, que consolida as normas internas sobre proteção da maternidade e da paternidade e dá outras providências, o servidor público do Distrito Federal pode ter direito a 23 dias de prorrogação da licença-paternidade, desde que solicite o benefício em até 2 dias úteis após o nascimento ou adoção.
11. No caso dos autos, não se vislumbra inércia da genitora não gestante, a qual requereu administrativamente a correção do termo inicial, teve o pleito negado e ajuizou a ação em 13/08/2025, pouco após a alta ocorrida em 26/07/2025.
IV. DISPOSITIVO
12. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos. Agravo interno não provido. Agravo de Instrumento provido.
13. Sem custas e sem honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.